Tribunal: TJPA
Processo: 0807903-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807903-28.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DETRAN/PA

AGRAVADO: MACIEL E BRANCO LTDA - ME, A&T SERVICOS MEDICOS E PSCOLOGICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARTS”.
RETENÇÃO DE PERCENTUAL MENSAL POR PARTE DO DETRAN DA RECEITA AFERIDA PELAS AGRAVANTES. ATO ADMINISTRATIVO EXARADO PELO AGRAVADO, POR MEIO DE PORTARIA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU FAVORÁVEL ÀS RECORRENTES. DECISÃO MANTIDA POR ORA NESTE GRAU.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo interno e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de junho de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pela
Clínica Maciel e Branco Ltda. – Meditráfego
e outra, contra decisão monocrática da lavra da antiga relatora, Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Id. 2230306, págs. 01/02), que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“...

É o essencial a relatar. Decido.

Tempestivo e adequado comporta o efeito requerido.

Eis o art. 6º e seu parágrafo único da Portaria nº 3280/2014-DG:

Artigo 6º – Os valores dos Exames de Aptidão Física e Mental e de Avaliação Psicológica serão aqueles constantes na Tabela de Taxas do DETRAN/PA determinada em Lei, pagos na forma estabelecida nesta Portaria.

Parágrafo único -
A remuneração obedecerá ao percentual equivalente a 90% (noventa por cento) do valor constante da tabela de taxas de serviços do DETRAN/PA
, para exames de aptidão física e mental, avaliações psicológicas e juntas médicas especiais.

Não há espaço para entender que a remuneração das empresas credenciadas deveria ser igual ao valor da taxa correspondente ao respectivo serviço terceirizado, e que o estabelecimento dos valores de honorários a partir do valor da taxa esteja contaminado com alguma ilegalidade.

A atuação administrativa é legal e não ultrapassa os limites da discricionariedade que lhe é peculiar.

A taxa é paga pelo usuário ao DETRAN/PA e este remunera a empresa credenciada pelos serviços terceirizados na forma estabelecida no termo de credenciamento e de acordo com os valores estabelecidos pelo Órgão.

A remuneração não se confunde com a taxa, servindo o valor dessa segunda apenas e tão somente como parâmetro para fixar o valor daquela primeira.

...

Os argumentos apresentados pelas autoras/agravadas não sobrevivem ao exercício da razão pois, havendo clara distinção entre a natureza da taxa paga pelo usuário e a remuneração paga pelo DETRAN as empresas, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela, a exemplo da própria decisão recorrida quando afirma:
“Analisando a legislação aplicável ao caso, não encontrei previsão específica no Código de Trânsito Brasileiro, no seu decreto regulamentador (4.711/2003) e nem na Resolução 425/2012 do CONTRAN capaz de sustentar a legalidade da atuação administrativa combatida”,
ou seja, já que não havia norma estabelecendo a forma e o valor da remuneração das clínicas credenciadas, cabia mesmo ao DETRAN/PA definir isso, e o fez pelo art. 6º, parágrafo único da Portaria nº 3280/2014-DG.

Não estando caracterizada nenhuma ilegalidade na atuação administrativa, tampouco há confusão entre taxa e remuneração, é evidente a impossibilidade de manutenção da tutela recorrida, pelo que CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO requerido.

...
”

No Id. 2280947, consta pedido de reconsideração formulado pelas agravadas, alegando, preliminarmente, à minha prevenção em relação ao recurso, em razão de já ter sido distribuído anteriormente o agravo de instrumento nº 0806002-25.2019.814.0000, no dia 17/07/2019, interposto pelo DETRAN/PA contra decisão do juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que concedeu tutela proibindo a retenção dos 10% sobre o faturamento, tendo sido negado o efeito suspensivo em 30/08/2019.

Dizem que nos dias 16/09/2019 e 18/09/2019, o DETRAN interpôs respectivamente dois agravos de instrumentos, o de nº 0807903-28.2019.814.0000 e o de nº 0807964-83.2019.814.0000, sendo que o primeiro foi distribuído à minha relatoria, enquanto que o outro ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que ainda não havia se manifestado, em virtude de estar em gozo de período de férias.

Dizem, também, que dada a conexão existente entre as ações originárias no primeiro grau e os recursos, deveria o DETRAN ter informado, a teor dos arts. 55, 930 do CPC e 116 do RITJEPA, a minha prevenção para julgar os recursos conexos, porém quedou-se inerte propositalmente, modificando, inclusive, sua tese recursal, de alegação de “custo operacional” para “taxa” paga pelos usuários, sendo que o valor dos honorários dos serviços prestados pelas clínicas corresponde a 90% daquele valor, não havendo nenhuma menção a cobrança de custo operacional”.

Em seguida, defendem a ilegalidade da retenção dos honorários fixados para a realização dos serviços médicos e psicológicos, pois, uma vez definido o valor dos honorários, de acordo com o art. 21 da Resolução Contran nº 425/2012, devem ser repassados integralmente às credenciadas como pagamento dos exames executados, sendo, portanto, ilegal o art. 6º da Portaria de Credenciamento nº 3.280/2014-DG, que prevê a retenção de 10% sobre o valor dos exames.

Citam que, nos termos dos arts. 15 e 21 da Resolução nº 425/2012 do CONTRAN, o valor dos honorários decorrentes dos serviços médicos e psicológicos serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito, que terão como referência, respectivamente, a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos e a tabela referencial de honorários da Federação Nacional de Psicólogos e Conselho Federal de Psicologia – CFP.

Nesse sentido, salientam que o DETRAN/PA deve fixar o valor dos honorários, que, inclusive, está abaixo do padrão de referência, e não receber/reter qualquer percentual dos honorários por ele próprio fixado para pagamento dos exames realizados pelas entidades credenciadas.

Informam que o MP do 1º grau nos autos da ação nº 0805985-56.2019.814.0301 já apresentou parecer favorável a ilegalidade da retenção.

Informam igualmente que o DETRAN já institui duas taxas a serem pagas pelas agravantes: uma para o credenciamento, no valor de R$1.038,51 (mil e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) e outra para recredenciamento, paga anualmente, no valor de R$519,26 (quinhentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).

Requerem, com isso, o acolhimento do pedido de prevenção, em razão da conexão, e, alternativamente, a reconsideração da decisão monocrática, que concedeu o efeito suspensivo.

Junta documentos (Ids. 2280948, pág. 01 a 2280951, pág. 1).

Despacho da relatoria originária determinando a redistribuição dos autos à minha relatoria, devido objeto e a causa de pedir serem idênticos ao do agravo de instrumento nº 0806002-23.2019.814.0000, alegando a existência de conexão, de acordo com o art. 286, I, do CPC, e o risco de prolação e decisões conflitantes (Id. 2310923, pág. 01).

As ora recorrentes interpuseram agravo interno (Id. 2353368, págs. 01/16), arguindo, após exporem o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal e de sintetizar os termos da decisão agravada, a mudança da tese argumentativa do DETRAN/PA, ora agravado; a ilegalidade da retenção dos honorários fixados para a realização dos serviços médicos e psicológicos e a similaridade do caso concreto com o dos Centros de Formação de Condutores – CFC’s.

Defendem que as manifestações do DETRAN apresentadas nos autos do processo nº 0065067-03.2009.814.0301 (antigo 001.2009.901.164-3), que trata dos CFC’s, são similares as dos autos nº 0805985-56.2019.814.0301 e do seu respectivo agravo de instrumento nº 0806002-25.2019.814.0000, os quais buscam a legitimação da retenção sob o fundamento de custo operacional.

Nesse sentido, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de ser mantida a decisão concessiva de tutela antecipada pelo juízo de primeiro grau.

Juntam relatório de conta do processo, comprovante de pagamento das custas processuais e outros documentos (Ids. 2353369 e 2353370).

Determinei a intimação do DETRAN para apresentação de contrarrazões ao presente recurso de agravo interno (Id. 2358224).

Manifestação da Procuradoria de Justiça (Id. 2540070) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos seguintes moldes destacados, “verbis”:

“...

Não se identifica qualquer respaldo pelo CONTRAN subsidiando a retenção de 10% (dez por cento) dos honorários recebidos pelas clínicas credenciadas, ademais, muito embora inquestionável a titularidade do DETRAN quanto ao serviço, tal argumento não pode servir de substrato para deixar de observar a normatização do Conselho Nacional de Trânsito quanto ao credenciamento das entidades que irão prestar os serviços médicos e psicológicos, sendo ilegal a inovação trazida pelo texto normativo estadual, em qualquer hipótese de credenciamento, uma vez que tanto o credenciamento das escolas de formação de condutores quanto de clínicas médicas/ psicológicas devem observar o disposto no art. 22 inciso X do CTB, não havendo que se falar em
distinguish.

...

Isto posto, este Órgão Ministerial
PRONUNCIA-SE PELO CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo-se a decisão de 1º grau em todos os seus termos.

É O PRONUNCIAMENTO.

Belém, 04 de dezembro de 2019.

TEREZA CRISTINA DE LIMA

8ª Procuradora de Justiça Cível”

Contrarrazões alegando, após breve histórico processual (Id. 2587107), que no uso da sua competência e prerrogativa, o DETRAN delegou prestação de um serviço que lhe incumbia, através de modalidade licitatória denominada de credenciamento, regulamentando, por conseguinte, o pagamento dos respectivos honorários.

Diz que em momento algum foi instituída taxa ou qualquer outro tributo em face das clínicas credenciadas, salientando que, na verdade, é o usuário quem paga a taxa integralmente ao DETRAN para a realização do serviço de exames médicos e psicológicos, vez que é o único titular do serviço público.

Aduz que é infeliz a redação da Portaria nº 3.280/2014/DG ao atrelar o pagamento dos honorários ao valor da taxa paga pelo usuário do serviço público, que tem como parâmetro no caso concreto o patamar de 90%.

Por outro lado, aventa que não se falaria em confusão ser porventura estivesse consignado na portaria supra que o valor dos honorários seriam fixos R$90,35 (noventa reais e trinta e cinco centavos) para a realização, por exemplo, de um exame médico, o que, na prática, seria o mesmo valor correspondente a 90% do valor da taxa atual, tanto é que a antiga relatoria, Desa. Luzia Nadja, esboçou que remuneração não se confundia com a taxa.

Sustenta que tem competência para credenciar órgãos e entidades para a execução de atividades previstas na legislação e trânsito, de acordo com o art. 22, X, CTB.

Sustenta também que o art. 148 do CTB, definiu que os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

Informa que o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN editou a Resolução nº 425/2012 dispondo sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas de que tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

Que, segundo essa resolução, art. 21, os honorários decorrentes da realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estado e do Distrito Federal.

De acordo com esse esboço, salienta que possui competência para credenciar as clínicas médicas para a realização dos exames de sanidade física e mental e exames psicológicos, inclusive para fixar o valor dos honorários decorrentes de tais exames.

Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Argui que a legislação tributária não permite o pagamento de taxa às pessoas privadas, em razão deste tributo ser cobrado pela utilização de um serviço público ou pelo exercício regular do poder de polícia.

Ressalta que a situação em concreto não se assemelha a dos CFC’s, pois estes são remunerados exclusivamente pelos candidatos, não havendo, portanto, previsão normativa para pagamento de honorários pelo Detran a eles.

Registra que antes da Portaria n.º 3.280/2014, existia somente contrato firmado com a Empresa Climept, através de concorrência pública, onde era única que realizava os exames médicos e psicológicos.

Que em razão de ação promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que recomendava o credenciamento que favorecesse a ampla participação, foi assim implementado, devidamente baseado em portaria que obedeceu aos ditames da Lei n.º 8.666/93, além de ter sido analisada pelas procuradorias jurídicas do Detran e do Estado do Pará.

Explica a necessidade de manutenção do efeito suspensivo concedido e encerra requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (Id. 3144681).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo ana
lisá-lo.

Verifico que a insurgência das recorrentes diz respeito à decisão da relatora originária que suspendeu os efeitos da decisão do juízo de primeiro grau favorável às ora recorrentes (Id. 2280949, pág. 08).

No caso, limitado à análise da concessão ou não do efeito suspensivo, verifico que o assunto discutido neste recurso e, por consequência, no recurso de agravo de instrumento, possuem causa de pedir e pedidos idênticos ao dos agravos de instrumento nº 0806002-25.2019.814.0000, que, inclusive, está sendo julgado nesta sessão virtual, e o de nº 0807964-83.2019.814.0000, os quais tem como agravante o DETRAN/PA.

Portanto, dada a identidade das causas, não tenho como adotar procedimento diferente do adotado anteriormente em caso semelhante, que foge do utilizado pela nobre desembargadora que me antecedeu na relatoria do feito.

Nesse sentido, fundamentando o indeferimento da medida suspensiva, entendo que deve ser modificada a decisão agravada (Id. 2230306 págs. 01/02), visto que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação, tendo em vista que a retenção de 10% (dez por cento) mês pelos serviços prestados pelas credenciadas, ora agravantes, ainda que prevista no contrato de credenciamento e instituída através da Portaria nº 3.280/2014, não conduz legalidade à cobrança, já que, pelo que se observa nos autos (Ids. 2224809, págs. 01 a 2244810, pág. 19), o assunto já foi enfrentado nesta Corte de Justiça, tendo sido reconhecida, naquela época, a ilegalidade da cobrança.

Portanto, não diviso configurado a relevância da fundamentação, vez que a matéria se encontra controvertida e merece maiores ilações.

Noutro sentido, não identifico também o perigo da demora, considerando que a persistência do comportamento ilegal atribuído às agravantes não poderá causar prejuízos significativos ao exercício das atividades do ora agravado.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, para
INDEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação ao norte lançada, tornando, por conseguinte, sem efeito a liminar anteriormente concedida neste grau.

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer conclusivo, caso entenda necessário.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2020